Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721369-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULANDO LASARO DE DEUS VIEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Considerando que a guia de custas anexada não se refere ao recurso interposto, intime-se o Agravante para sanar o vício no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator